Tribunal: STF
Processo: RE 1274921
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada:
    “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ADMINISTRATIVO. INCRA. AUTARQUIA COM DOTAÇÃO E ORÇAMENTO PRÓPRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO. DEMISSÃO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. MESMO REGIME. AUTARQUIA. PROCURADOR. TRANSFORMAÇÃO EM PROCURADOR FEDERAL. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. O INCRA é autarquia com dotação e orçamentos próprios, razão pela qual não se pode alegar sua ilegitimidade passiva em causas em que se discute proventos de seus servidores. 
    2. O procurador anistiado pela Lei n. 8.878/94 não pode ser tratado diferentemente dos demais ocupantes do mesmo cargo efetivo no tocante à percepção de gratificações, por força do princípio da isonomia. 
    3. Tendo em vista a repercussão geral reconhecida no AI n. 842063, bem como o julgamento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, do REsp n. 1.205.946, reformulo parcialmente meu entendimento acerca da incidência dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, que deverão incidir da seguinte forma: a) até a vigência da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24.08.01, que acrescentou o art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, percentual de 12% a. a.; b) de 27.08.01, data da vigência da Medida Provisória n. 2.180-35/01, a 29.06.09, data da Lei n. 11.960/09, percentual de 6% a.; c) a partir de 30.06.09, data da vigência da Lei n. 11.960/09, os juros aplicados à caderneta de poupança, conforme julgamento das ADIS ns. 4.357 e 4.425 (STF, AI n. 842063, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.6.11; STJ, Resp n. 1.205.946, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.10.11, TRF da 3ª Região, 1ª Seção, AR n. 97.03.026538-3, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 16.08.12).
    4. Não se ignora ter o Supremo Tribunal Federal proclamado a inadmissibilidade da aplicação de critérios de remuneração da caderneta de poupança (em síntese, TR e juros) para efeitos de atualização monetária de precatórios (ADIs. ns. 4.357 e 4.425). não há razão, contudo, para abstrair desse entendimento a fase condenatória, em que há de prevalecer os indexadores previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho de Justiça Federal. 
    5. Apelação do INCRA não provida. Reexame necessário parcialmente provido” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 4). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 19 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da mesma Carta. 
    O Instituto recorrente aduz que o autor foi admitido como empregado pelo regime da CLT em 1984, tendo feito concurso interno para procurador do órgão em 1985. Em 1990, foi demitido e, por força da anistia (Lei 8.878/1994), foi readmitido em 1994. Nesse sentido, à época do advento da Constituição Federal de 1988, o recorrido não havia completado 5 anos de serviço público. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Do caso dos autos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária sustenta ser pane passiva ilegítima, uma vez que não possui autonomia administrativa para reconhecer a pretensão do autor. 
    Não assiste razão ao INCRA, uma vez que é autarquia com dotação e orçamentos próprios. 
    Servidor público. Empregado. Demissão. Anistia. Reintegração. Mesmo regime. Autarquia. Procurador. Transformação em Procurador Federal. Possibilidade. A Lei n. 8.878, de 11.05.94, concedeu anistia aos empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, entre outros, que tenham sido exonerados, demitidos, despedidos ou dispensados entre 16.03.90 e 30.09.92 nas situações descritas nos seus incisos I a III: 
    Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido: 
    I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; 
    II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; 
    III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. 
    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa. 
    O art. 2° da Lei n. 8.878/94 estabeleceu que o retorno ao serviço do anistiado ocorrerá, exclusivamente, no cargo ou emprego antes ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação: 
    ´Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993.´
    Entende-se que a readmissão do servidor anistiado pela Lei n. 8.878/94 deve ocorrer no mesmo cargo ou emprego antes ocupado e no mesmo regime jurídico: 
    ´MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ANISTIADOS. LEI 8.878/94. REGIME .JURÍDICO. INDEFINIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - Aos servidores públicos federais anistiados pela Lei 8.878/94 aplica-se o mesmo regime jurídico a que estavam submetidos antes de serem exonerados, demitidos ou dispensados do serviço público (inteligência do artigo 2° da Lei 8.878/94). - Segurança concedida.´ (STJ, MS n. 199900391179, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 12.04.00)
    ´ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ANISTIA. READMISSÃO. LEI 8.878. DE 1994. REVISÃO DO ENOUADRAMENTO. A readmissão do servidor anistiado pela Lei 8.878, de 1994, deve dar-se no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, e no mesmo regime jurídico.´ (TRF da I" Região, REO n 199934000367939, Re1 Des. Fed. Tourinho Neto, j. 13.08.02) 
     [...]” (págs. 96 e 97 do documento eletrônico 3).
    No tocante ao reenquadramento no cargo de Procurador Federal, consigno que Antonio Augusto Ribeiro de Barros foi contratado pelo INCRA, em regime celetista, como advogado em 6/6/1984 e equiparado a Procurador, mediante prestação de concurso interno, em 11/6/1985. 
    Assim, com o advento da CF/1988, em 5/10/1988, contava com pouco mais de 4 anos no serviço público, não se encaixando, portanto, na regra de transição prevista pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:
    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.” (grifei)
    Não há que deduzir tampouco que o enquadramento no Regime Jurídico Único foi conquistado por meio do art. 243, § 1°, da Lei 8.112/1990, que assim estipulou:
    “Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.
    § 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.
    [...]
    § 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal”.
    Isso porque o mencionado dispositivo e seus parágrafos apenas tratam da transformação dos empregos em cargos públicos, sem conceder, no entanto, qualquer estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, quando ausentes os requisitos ali definidos. 
    De fato, a aplicação do art. 243, § 1°, da Lei 8.112/1990 só seria imperiosa se o recorrido estivesse investido mediante prévia aprovação em concurso público ou fizesse jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, o que não ocorreu no caso. 
    A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o retorno do servidor ou empregado anistiado deve dar-se no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, conforme se assevera dos precedentes abaixo colacionados, de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO NO MESMO REGIME JURÍDICO A QUE ESTAVA SUBMETIDO À ÉPOCA DA DEMISSÃO. VÍNCULO CELETISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Os anistiados, quando readmitidos, sujeitam-se ao vínculo celetista, segundo a legislação vigente à época dos fatos. In casu, os recorrentes foram despedidos em abril de 1990, data anterior à promulgação da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico Único obrigatório), razão pela qual não estavam sujeitos às suas disposições, inclusive em relação ao que previsto no art. 243. 
    2. A isonomia alegada por força do que conferido a outros ex-funcionários da FTI pelo acórdão proferido no MS nº 4.116 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso sub judice. 
    3. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 
    4. Agravo desprovido” (RMS 31721 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - O retorno do servidor anistiado, nos termos do art. 2º da Lei 8.878/1994, deve dar-se no mesmo cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou naquele resultante da respectiva transformação. No que tange ao regime jurídico aplicável aos servidores anistiados, o art. 2º do Decreto 6.077/2007, que regulamenta o art. 3º da Lei 8.878/1994 e disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados, estipula a obrigatoriedade de que estes sejam submetidos ao mesmo regime em que se encontravam anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração. 
    II - O conjunto normativo aplicável à espécie, relativo à reintegração no mesmo regime jurídico a que os anistiados estavam submetidos à época da exoneração, dispensa ou demissão, não contém nenhum vício, pois, como se sabe, as decisões tomadas pela administração pública estão sujeitas ao princípio da legalidade estrita. O fato de a Administração ter realizado o enquadramento dos impetrantes relacionados no MS 4.116/DF em cargos públicos, não implica na obrigatoriedade de que o faça em relação a todo e qualquer anistiado. 
    III - A aplicação do art. 243, § 1º, da Lei 8.112/90 só seria imperiosa caso os recorrentes estivessem em atividade à época de sua publicação, bem como estivessem investidos mediante prévia aprovação em concurso público ou, quando fosse o caso, fizessem jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Precedente. 
    IV - Por ocasião do julgamento do RMS 31.721-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, cujo contexto é idêntico ao desses autos, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão que, monocraticamente, rejeitou a pretensão ali deduzida. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31495 AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar o enquadramento do recorrido no Regime Jurídico Único, estabelecido pela Lei 8.112/1990, e, consequentemente, do cargo de Procurador Federal, motivo pelo qual não há que se conceder a incorporação da Gratificação do Desempenho de Função Essencial à Justiça e o pagamento da Gratificação Provisória, instituídas pela MP 1.585/1997.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator